Tribunal: CARF
Processo: 16306.000165/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000165/2008-42
RESOLUÇÃO
1001-000.832 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STVD HOLDINGS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade
preparadora:
a) verifique a origem e a validade dos créditos de IRPJ dos anos-calendário de 1992,
1997 e 1998 utilizados na composição do saldo de 2003;
b) confirme, com base nos documentos contábeis e fiscais da empresa, se tais
créditos estavam disponíveis e válidos à época das compensações;
c) apurar, com base na Selic e nos acréscimos legais cabíveis, se o valor
efetivamente disponível seria suficiente para abranger os débitos compensados; e
d) elaborar um relatório consubstanciado do qual deve ser intimada a Recorrente
para apresentação de manifestação, se assim desejar, conforme o art. 35 do Decreto no 7.574, de
29 de setembro de 2009.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.832 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000165/2008-42
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa, o conselheiro(a) Paulo Elias da
Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por STVD HOLDINGS S.A., atual
denominação social da SOUTO VIDIGAL S.A., CNPJ no 60.688.256/0001-65, posteriormente
sucedida por JAPIRA HOLDINGS S.A. e, por fim, por NOVA PAIOL PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ no
04.278.130/0001-41, contra o Acórdão no 12-79.722, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO, no âmbito do Processo
Administrativo no 16306.000165/2008-42.
A autoridade julgadora de primeira instância negou provimento à manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte, mantendo a exigência do crédito tributário no
valor de R$ 146.860,95, referente a débitos de CSLL declarados indevidamente compensados com
créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002.
Na origem, a contribuinte apresentou Declarações de Compensação (DCOMP)
visando utilizar crédito de CSLL apurado em 2002, no montante de R$ 674.930,27. Parte desse
crédito foi reconhecida por meio de despacho decisório da DERAT/SP, no valor de R$ 480.941,42,
tendo sido homologadas parcialmente as compensações realizadas.
A DRJ entendeu que a diferença entre o valor declarado e o valor reconhecido
decorreu da não observância da legislação de regência sobre a atualização dos débitos
compensados, que estavam vencidos à época das declarações, sem a devida inclusão de
acréscimos legais (juros e multa).
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese:
a) que a integralidade do crédito de CSLL de 2002 foi constituída com base em
pagamento de estimativas maiores que o devido, conforme declarado na DIPJ,
totalizando R$ 674.930,27;
b) que a glosa parcial dos créditos decorreu da desconsideração, pela
fiscalização, de estimativas quitadas por meio de compensação de períodos
anteriores, especialmente das competências de março de 2002.
c) que foram juntados ao recurso documentos comprobatórios dos saldos
negativos de CSLL referentes aos anos de 1992, 1997 e 1998, os quais
embasaram as compensações anteriores e contribuíram para a formação do
saldo de 2002.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.832 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000165/2008-42
3
d) que a juntada posterior de provas é admitida no processo administrativo fiscal
em homenagem ao princípio da verdade material.
e) que, inclusive, o saldo negativo de 2002 é suficiente para a compensação
integral dos débitos informados nas DCOMP, mesmo considerando os
acréscimos legais.
Ademais, a contribuinte informa que parte do débito originalmente discutido
(relativo ao DCOMP no 11670.98922.080405.1.3.03-9125) foi incluído em parcelamento sob a
égide da Lei no 11.941/2009, tendo havido desistência parcial da manifestação de inconformidade
quanto a esse ponto, fato homologado pela DRJ.
Por fim, a recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso voluntário,
com o reconhecimento da totalidade do direito creditório de CSLL de 2002, e a consequente
homologação integral das compensações realizadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
2. Da diligência
Consoante narrado, cuida-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, mantendo a glosa parcial das
compensações de CSLL declaradas com base no saldo negativo do ano-calendário de 2002.
O crédito original declarado pela contribuinte foi de R$ 674.930,27, oriundo de
pagamento de estimativas superiores ao devido no curso do ano de 2002. A autoridade fiscal, no
entanto, reconheceu parcialmente esse crédito, no montante de R$ 480.941,42, sob a justificativa
de que parte das estimativas utilizadas não deveria ser considerada, por terem sido quitadas por
compensações ainda pendentes de análise.
Assim, como bem destacado na decisão vergastada:
18. Em sendo assim, valorado o crédito reconhecido de R$ 480.941,42 (juros
compensatórios calculados com base na taxa Selic acumulada mensalmente e de
juros de 1% no mês da entrega da Dcomp) e utilizando-se do critério da
proporcionalidade previsto no §1o do art. 28 da IN SRF no 460, de 2004 (assim
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.832 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000165/2008-42
4
como nos atos legais posteriores), para a efetivação da compensação, conforme
extrato de processo às fls. 58/59 e extrato do sistema SIEF à fl.61, ocorreu :
18.1.
Homologação total das compensações objeto das Dcomp no
26344.47961.181103.1.3.03-0769 e 29882.40489.080405.1.3.03-8978;
18.2.
Homologação parcial da compensação objeto da Dcomp no
11203.71958.270307.1.7.03-7128, resultando na exigência do débito de CSLL, PA
01/2003, no valor de R$ 146.860,95;
18.3.
Não homologação da compensação objeto da Dcomp no
11670.98922.080405.1.3.03-9125, resultando na exigência do débito de CSLL, PA
02/2003, no valor de R$ 335.466,29.
19. Considerando que o débito indevidamente compensado na Dcomp no
11670.98922.080405.1.3.03-9125
foi
transferido
para
o
processo
no
10.882.722334/2011-74, em face de a adesão do interessado ao parcelamento da
Lei no 11.941,de 2009, procede tão somente a exigência do débito de R$
146.860,95.
Portanto, a discussão se refere apenas à Dcomp no 11203.71958.270307.1.7.03-
7128, que foi homologada parcialmente, resultando na exigência do débito de CSLL, PA 01/2003,
no valor de R$ 146.860,95.
O Despacho decisório não detalha a negativa, mas apenas informa que considerou
comprovado o direito creditório no valor de R$ 480.941,42.
Por sua vez, a decisão recorrida, ao analisar o tema, assim dispôs:
15. Analisando as Dcomp acima discriminadas, comprova-se que o interessado
não observou a legislação de regência. Isso porque todos os débitos compensados
encontravam-se vencidos nas datas em que as Dcomp foram transmitidas à
Receita Federal do Brasil-RFB, e não foram calculados os acréscimos legais (multa
e juros de mora) sobre eles incidentes.
16. Dessa forma, mesmo que fosse reconhecido integralmente o crédito
pleiteado, não haveria saldo suficiente para a homologação integral das
compensações declaradas, conforme se extrai do Demonstrativo de Compensação
de fls. 54/57.
17. Outrossim, ainda que não conste expressamente na decisão recorrida que a
homologação das compensações declaradas estava limitada ao direito creditório
reconhecido, há que se destacar que tal assertiva foi mencionada na ementa. (...).
21. Em face do exposto, nego provimento à manifestação de inconformidade e
mantenho a exigência de R$ 146.860,95, acrescida de encargos moratórios.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente assevera, em suma, que foram juntados ao
recurso documentos comprobatórios dos saldos negativos de CSLL referentes aos anos de 1992,
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.832 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000165/2008-42
5
1997 e 1998, os quais embasaram as compensações anteriores e contribuíram para a formação do
saldo de 2002.
Desse modo, pleiteia a Recorrente reconhecimento integral do crédito solicitado,
pois há saldo suficiente para a homologação integral das compensações declaradas, mesmo
considerando os acréscimos legais.
Ademais, sustenta que que a juntada posterior de provas é admitida no processo
administrativo fiscal em homenagem ao princípio da verdade material.
Nesse contexto, a Recorrente junta petição na qual informa a localização de
documentos que comprovam os saldos negativos de períodos anteriores utilizados compensação
da estimativa de 03.2002, indicados pela contribuinte na DCTF.
Argumenta a Recorrente que os documentos não foram juntados anteriormente,
devido a sua devido localização fora no estado de São Pauto e, também, por se tratarem de
documentos que retratam situações ocorridas há mais de vinte e cinco anos.
Diante desse contexto, a fim de não incorrer em supressão de instância, bem como
para melhor apreciação da documentação anexada aos autos, entendo pela conversão do
julgamento em diligência.

3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade preparadora:
a) verifique a origem e a validade dos créditos de IRPJ dos anos-calendário de
1992, 1997 e 1998 utilizados na composição do saldo de 2003;
b) confirme, com base nos documentos contábeis e fiscais da empresa, se tais
créditos estavam disponíveis e válidos à época das compensações;
c) apurar, com base na Selic e nos acréscimos legais cabíveis, se o valor
efetivamente disponível seria suficiente para abranger os débitos compensados; e
d) elaborar um relatório consubstanciado do qual deve ser intimada a Recorrente
para apresentação de manifestação, se assim desejar, conforme o art. 35 do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2009.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 370
DF CARF MF
Original